Tribunal: STF
Processo: ARE 1415889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos moldes da Súmula nº 17, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, “caracteriza inovação recursal a juntada de documentos sem a demonstração de caso fortuito, força maior ou de fato novo que justifiquem sua apresentação extemporânea”. 2. Assim, é vedada a juntada de documentos após a sentença, excepcionada a hipótese de comprovação de justo impedimento e de documento novo, isto é, aquele destinado a fazer prova de fato ocorrido depois daqueles articulados (CPC, art. 435, parágrafo único), o que não é o caso dos autos, já que o recorrente detinha a posse da suposta prova (notificação de lançamento posterior, datado de 06/10/2017, antes do protocolo da presente ação) ao tempo do protocolo da inicial, razão por que não se conhece da documentação juntada em sede recursal. 3. Ressalte-se que nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade do recorrente é objetiva, portanto, ampara-se na teoria do risco administrativo e, conquanto prescinda de caracterização de culpa ou dolo por parte do ente público, exigese a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a relação de nexo de causalidade entre este e aquele . 4. Compulsando os autos, nota-se que o recorrente não foi capaz de comprovar a legalidade do protesto, deixando de colacionar aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, inc. II do CPC, pois como bem assentado na sentença recorrida, o reclamado não juntou no caderno processual o procedimento administrativo que supostamente deu ensejo ao débito fiscal, deixando de demonstrar que teria oportunizado à parte recorrida o direito de defesa quanto a cobrança das diferenças tributárias do exercício do ano de 2016, não comprovada a notificação prévia do contribuinte, em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa. 5. Desta forma, tratando-se de protesto irregular, que deu ensejo a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, o qual configura dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação de efetivo prejuízo e, considerando a Súmula 32 do TJGO, além de precedentes desta Turma Recursal, tem-se que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra desproporcional, não necessitando de redimensionamento. 6. Recurso conhecido e desprovido, condenando-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente